Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-86.2014.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000768-86.2014.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGADO), UNIRON-CENTRO DE ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 06.987.757/0002-88 (EMBARGANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), JANAINA EMANUELE MULLER - CPF: 719.734.271-68 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), UNIRON-CENTRO DE ENSINO LTDA - ME - CNPJ: 06.987.757/0002-88 (EMBARGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE EMBARGOS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO MUNICIPAL ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação interposto pela Uniron – Centro de Ensino Ltda., fixando critérios de juros compensatórios, honorários advocatícios e ressarcimento de despesas periciais em ação de desapropriação.

Município de Pedra Preta alega nulidade por ausência de apreciação de embargos de declaração em primeiro grau, resultando em negativa de prestação jurisdicional.

Uniron – Centro de Ensino Ltda. requer esclarecimentos sobre o termo final para cálculo dos juros compensatórios e prazo para pagamento da indenização.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia principal reside em saber se a ausência de apreciação dos embargos de declaração em primeiro grau enseja nulidade dos atos subsequentes.

III. Razões de decidir
5. A ausência de análise dos embargos de declaração interpostos pelo Município em primeiro grau viola o devido processo legal e configura negativa de prestação jurisdicional.
6. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e devem ser analisados pelo juízo de origem para suprir omissões, dissipar contradições ou corrigir erros materiais, conforme artigo 1.022 do CPC.
7. A não apreciação dos embargos impede o encerramento da prestação jurisdicional na instância inicial, gerando nulidade processual e exigindo o retorno dos autos ao juízo de origem.
8. Prejudicada a análise dos embargos interpostos pela Uniron, considerando a anulação do acórdão.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração do Município de Pedra Preta acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos embargos de declaração pendentes.
10. Prejudicados os embargos opostos pela Uniron – Centro de Ensino Ltda.
Tese de julgamento: "A ausência de apreciação de embargos de declaração em primeiro grau configura nulidade processual, determinando o retorno dos autos à instância originária para análise e respeito ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 140, 489, §1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração oposto por MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E UNIRON-CENTRO DE ENSINO LTDA – ME em virtude do Acórdão de Id. 236582654 que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela Uniron, para fixar juros compensatórios sobre o valor da diferença entre o preço ofertado pelo Município em juízo e o valor do bem fixado na sentença, da data do ajuizamento da demanda até a data da pericia, onde a atualização monetária e aplicação dos juros passam a correr através da taxa SELIC, o ressarcimento dos honorários periciais no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), e aplicar a verba honorária em 2,5% (dois e meio por cento), sobre a diferença dos valores entre a oferta e a indenização do bem expropriado, ambas corrigidas monetariamente também através da taxa SELIC.

A primeira Embargante – MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA alega que o julgamento do Apelo é nulo porque o magistrado de primeiro grau não analisou as matérias suscitadas nos aclaratórios anteriormente, de modo que constatada a falta de encerramento da prestação jurisdicional, bem como o equívoco quanto ao encaminhamento do apelo interposto a esta egrégia Corte de Justiça, os autos devem ser devolvidos à origem.

Requer seja cancelado o v. acórdão, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, a fim de que sejam apreciados os embargos de declaração opostos no id. 198691696.

Por outro lado a segunda embargante aduz que, o pagamento da diferença da indenização deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, conforme exposto na sentença, e que os juros compensatórios devem ser fixados sobre o valor da avaliação do imóvel, constante no laudo de avaliação do perito nomeado nos autos, e não sobre o valor da diferença acima mencionada.

Explica que, há contradição acerca de qual o termo final correto para o cálculo dos juros compensatórios.

Por fim, requer a admissão dos embargos de declaração acolhendo o efeito suspensivo e modificativo (infringentes), para que seja modificado o v. acórdão embargado, para que reconheça a obscuridade e erro formal exarados e dê nova prestação jurisdicional, a fim de manter a condenação da Embargada ao pagamento da indenização por meio de dinheiro, no prazo de 30 dias, conforme determinado na r. sentença a quo, bem como, seja explicitado que os juros compensatórios devem incidir sobre o valor da avaliação do imóvel, conforme laudo pericial de ID n. 198691669 e, elucidado ainda sobre o termo final correto para o cálculo dos juros compensatórios, indicando se este se dá na data do pagamento ou na data da perícia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração oposto por MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E UNIRON-CENTRO DE ENSINO LTDA – ME em virtude do Acórdão de Id. 236582654 que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela Uniron, para fixar juros compensatórios sobre o valor da diferença entre o preço ofertado pelo Município em juízo e o valor do bem fixado na sentença, da data do ajuizamento da demanda até a data da pericia, onde a atualização monetária e aplicação dos juros passam a correr através da taxa SELIC, o ressarcimento dos honorários periciais no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais), e aplicar a verba honorária em 2,5% (dois e meio por cento), sobre a diferença dos valores entre a oferta e a indenização do bem expropriado, ambas corrigidas monetariamente também através da taxa SELIC.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de desapropriação de imóvel urbano para fins de utilidade pública promovida por
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT,
em face de
UNIRON — CENTRO DE ENSINO LTDA – ME.

Sustenta a autora que obrigou-se por meio de termo de acordo com o Ministério da Educação a fornecer ensino superior ao aprovados em processo seletivo para os cursos fornecidos pela UFMT, que assim o fez, no prédio em processo de desapropriação.

Afirma que a utilização do contrato de locação celebrado com a proprietária daquele, ao valor mensal de R$10.000,00 (dez mil) reais, e que o contrato de locação fora realizado ilegalmente pela gestão anterior em nome da autora, vez que a lei que efetivou a doação do terreno em que fora construído o prédio ocupado pelo autor veda alienações ou locações do mesmo.

Descreve que desde 2014 o imóvel a ser desapropriado é utilizado pelo requerente para a oferta de ensino aos infantes do município.

Aduziu que o imóvel esta cadastrado na Prefeitura da comarca sob o n. 1602035000, com valor venal de pouco mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), registrado na matricula n. 2051.

Destaca que deposita aos autos o valor correspondente a 20 vezes o valor da locação mensal para obter a imissão provisória do imóvel a ser desapropriado.

Por tais razões, requereu a procedência do pedido de liminar de imissão provisória do requerente na posse do imóvel que se pleiteia a desapropriação; no mérito requereu a procedência do pleito de desapropriação.

Sobreveio a r. sentença (id. 198691691), que julgou procedente a ação, condenando o requerente a indenizar a requerida pela área desapropriada no valor de R$ R$1.844.489,76 (um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), que deverão ser atualizados de 26/08/2022 (data da pericia) até esta data para apuração do real valor indenizatório.

Considerou que foi depositado em juízo o valor apontado de R$200.000,00 (duzentos mil reais), e intimou o expropriante para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o depósito judicial da diferença do valor ora homologado e aquele depositado em juízo.

Por fim, consignou que como o valor da indenização fixada foi superior ao preço oferecido, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 2,5% do valor da causa, nos termos do §1º, do artigo 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Embargos de declaração opostos pelo Município (id. 198691696), não apreciados.

Recurso de apelação interposto pela UNIRON CENTRO DE ENSINO LTDA (id. 198691697).

Contrarrazões aos embargos de declaração (id. 198691700).

Contrarrazões ao recurso de apelação pelo Município (id. 198691702).

Após, foram remetidos os autos a segunda instancia julgado recurso de Apelação interposto pela Uniron - Acórdão de Id. 236582654 que, por unanimidade, o proveu parcialmente.

De fato, há pendência processual que deve ser sanada pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância.

Isso porque, os embargos de declaração opostos pelo Município de Pedra Preta, não consta que os autos tenham sido enviados à conclusão para a apreciação em primeiro grau, tendo havido unicamente a intimação do polo passivo para manifestar-se quanto aos declaratórios.

Dita o artigo 140 do Código de Processo Civil que "O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico".

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil 1 prevê que cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

(ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (iii) corrigir erro material.

Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que permite ao prolator de uma decisão judicial revê-la em alguns aspectos, sanando eventuais imprecisões.

Caso entenda pertinentes as alegações trazidas pelos embargantes, compete ao julgador integrar a decisão por ele proferida, a fim de que as partes obtenham a plena prestação jurisdicional.

Ao prolator da decisão embargada compete a análise dos requisitos de conhecimento, bem como da procedência das razões de recurso, ainda que para rejeitá-la diante da impropriedade da via recursal eleita.

Com efeito, os embargos de declaração completam a decisão omissa ou ainda, a esclarece, dissipando obscuridades e contradições. Têm caráter integrativo ou aclaratório.

A ausência de exame dos embargos, que têm natureza jurídica de recurso, enseja anulação dos atos praticados a partir de sua juntada aos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NA ORIGEM EM FACE DA SENTENÇA APELADA – NULIDADE CONFIGURADA – A ausência de pronunciamento acerca da não apreciação de embargos de declaração opostos tempestivamente contra a sentença proferida - Anulação do v. acórdão embargado, determinando-se a remessa dos autos à origem para apreciação dos embargos declaratórios opostos pela parte autora, com reabertura de prazo para eventual interposição de recursos e posterior retorno a este E. Tribunal ad quem. Embargos parcialmente acolhidos.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1001599-08.2023.8.26.0177 Embu-Guaçu, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 29/05/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Portanto, não submetidos os embargos de declaração opostos pela ré ao julgamento pelo Juízo de primeiro grau, houve negativa de prestação jurisdicional , sendo contrariado o devido processo legal e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devendo os autos retornarem ao juízo de origem , a fim de que sejam apreciados e, após cumprido, respeitando-se o prazo legal das partes, retorne o processo a esta Câmara, ficando anulado o acórdão embargado, bem como prejudicada a analise dos embargos de declaração opostos pela Uniron.

Assim, diante da manifesta nulidade, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, anulo o Acórdão de Id. 236582654, para que os autos retornem ao Juízo de origem, e sejam apreciados pelo juízo
a quo
os embargos de declaração opostos contra a sentença id. 198691691.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025